Tribunal: STF
Processo: ADI 1763
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-20
Data de publicação: 1998-08-20

Ementa:
EMENTA: IOF: incidência sobre operações de factoring (L. 9.532/97,
art. 58): aparente constitucionalidade que desautoriza a medida
cautelar.
O âmbito constitucional de incidência possível do IOF
sobre operações de crédito não se restringe às praticadas por
instituições financeiras, de tal modo que, à primeira vista, a lei
questionada poderia estendê-la às operações de factoring, quando
impliquem financiamento (factoring com direito de regresso ou com
adiantamento do valor do crédito vincendo - conventional factoring);
 quando, ao contrário, não contenha operação de crédito, o
factoring, de qualquer modo, parece substantivar negócio relativo a
títulos e valores mobiliários, igualmente susceptível de ser
submetido por lei à incidência tributária questionada.